Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:12.4pt">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO E REPARO ANTERIOR À VENDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1. O Código de Defesa do Consumidor elenca o direito à informação como pilar da relação a ser travada entre fornecedor e consumidor (art. 6o, inciso III).

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. Quando o fornecedor não atua diligentemente no dever de informar, viola os deveres de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo, de forma gerar dano ao consumidor, por vício ou fato do produto ou serviço, fica aquele obrigado a indenizar.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. Ainda que o veículo sinistrado não tenha se tornado impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, é inegável a sua desvalorização.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">4. Desse modo, a parte autora tem direito à restituição imediata das quantias pagas aos requeridos, monetariamente atualizadas, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1o, inciso II do CDC), desfazendo o contrato entre as partes.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">5. Os infortúnios suportados pelo Autor não podem ser considerados como mero transtorno do cotidiano, eis que o evento em si, aquisição de veículo eivado de vícios ocultos, que o “homem médio” não consegue observar, inevitavelmente causam transtornos muito maiores que mero aborrecimento.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">7. Em estrita análise aos parâmetros mencionados, fixo os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">8. Recurso provido.